Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-40.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001117-40.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CELIA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PROTESTO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. LEI Nº 14.010/2020. SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.O prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. O trânsito em julgado da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 21/01/2018, após o não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em 28/11/2017. 3. A execução promovida pelo sindicato da categoria profissional tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional, uma vez que não se cogita, nesse caso, de inércia do titular da pretensão executiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 4. É fato notório que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) ajuizou, em 23/01/2023, a Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, com o objetivo específico de interromper a prescrição executiva em favor de todos os substituídos, o que afasta a alegação de inércia dos titulares do direito. 5. Durante o período da pandemia de COVID-19, houve suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, nos termos da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, devendo ser computado tal período para fins de aferição do prazo prescricional. 6. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 7. Considerando o trânsito em julgado em 21/01/2018, a suspensão dos prazos durante a pandemia, a propositura da ação de protesto pelo sindicato em 23/01/2023 e o ajuizamento da presente execução individual em 30/10/2023, não se configura o decurso do prazo prescricional quinquenal. 8. Sentença anulada para afastamento da prescrição e regular prosseguimento da execução individual de sentença. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001117-40.2023.8.05.0139, em que figuram como apelante Maria Celia Rodrigues dos Santos e como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da execução individual de sentença no Juízo a quo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .